Tribunal: STF
Processo: Rcl 56360
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por R.R.G e M.R.G, em face de ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG.



    A defesa aponta violação da Súmula Vinculante n° 14, dizendo que:



    “Os reclamantes estão sendo acusados e processados pela suposta prática dos crimes de receptação e lavagem de dinheiro. Regularmente citados, a defesa apresentou resposta à acusação apontando, em sede de preliminar, a inépcia da denúncia, a ilicitude das provas, bem como, arguiu-se o cerceamento de defesa, uma vez que não constam aos autos, a documentação apreendida durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão realizado em 19 de agosto p.p., ocasião em que ocorreu a prisão em flagrante do reclamante Rodrigo Rodrigues Galvão.”



    Nesse contexto, assinala:



    “Não há como saber, qual é o conteúdo da documentação que ensejou a prisão em flagrante do reclamante Rodrigo. Isso porque a denúncia não descreve, com todas as circunstâncias, os fatos criminosos imputados aos reclamantes, não demonstrando quais os crimes antecedentes e quais os valores ou máquinas seriam decorrente de supostas práticas ilícitas.”



    Afirma haver audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 20/10/2022 a exigir a suspensão do ato, para que os reclamantes tenham acesso aos elementos de prova ensejadores da denúncia e da custódia cautelar, aludindo, ainda, à ausência de justa causa para a ação penal.



    Por fim, requer:



    a) seja concedida a liminar para suspender os efeitos da decisão que ratificou o recebimento da denúncia até que a defesa possa ter acesso às documentações e materiais apreendidos que, segundo consta, comprovam a materialidade delitiva, determinando-se a colocação do reclamante Rodrigo em liberdade; 



    b) seja concedida a liminar em menor extensão, para: 1) suspender a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 20 de outubro de 2022; 2) determinar o rompimento do lacre da documentação, na presença de defensor constituído; 3) possibilitar o acesso da defesa a todos os materiais apreendidos; 4) possibilitar a extração de cópias; 



    c) a notificação da autoridade para prestar informações e a intimação do Ministério Público Federal; 



    d) a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial pela documentação anexa, declarada autêntica sob a responsabilidade destes subscritores; 



    e) a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a isenção do preparo, por tratar-se de processo criminal; 



    f) seja a reclamação julgada PROCEDENTE para anular as decisões, da autoridade representada que recebeu a denúncia e que resultaram na decretação da prisão preventiva do reclamante, bem como para anular o próprio auto de prisão em flagrante e o interrogatório realizado sem que a defesa pudesse ter acesso à documentação apreendida, e, por fim, para garantir à defesa acesso amplo a todos os elementos de prova já documentados que digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Em 11 de outubro de 2022, indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade reclamada que as prestou oportunamente.



    Por meio da Petição/STF nº 82024, o reclamante formulou pedido de reconsideração da decisão mediante a qual indeferida a liminar.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Os argumentos da defesa não foram acolhidos e o recebimento da denúncia foi ratificado em 06/10/2022. Na mesma ocasião, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/10/2022 – ID. 9624288534.



     No tocante à disponibilização de acesso às provas documentais, analisando os autos verifico que eventual restrição de acesso se deu por parte da Autoridade Policial, sendo que após o início da ação penal não houve qualquer restrição de acesso por parte deste Juízo. 



    Com relação às teses defensivas, conforme explicitado na decisão que confirmou o recebimento da denúncia, elas se confundem com o mérito, razão pela qual serão analisadas no momento oportuno, bem como não houve a demonstração de qualquer prejuízo até o presente momento.”(Doc. 25, grifo nosso).



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa não ter sido inviabilizado o acesso da defesa às provas documentais no âmbito da Ação Penal que tramita naquele Juízo.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente